Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA. VALOR INSUFICIENTE. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, deve ser admitida a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
2. Em se tratando de multa por improbidade administrativa, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que o percentual de salário, ainda que insuficiente para satisfação da dívida em prazo razoável, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.